Tribunal: TCU
Processo: 000.055/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica e educacional na Plataforma Microsoft 365, para atender as necessidades e objetivos dos Departamentos Regionais do Núcleo Nordeste do Senac.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, em que adotada cautelar referendada pelo Acórdão 182/2021-TCU-Plenário , formulada pela empresa Trivium Inovação Ltda. em face de possíveis irregularidades na condução da Concorrência Pública 8/2020, do tipo técnica e preço, lançada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional no Estado do Rio Grande do Norte (Senac-AR/RN), com o objetivo de contratar empresa para prestação de serviços de consultoria técnica e educacional na Plataforma Microsoft 365, para atendimento das necessidades e objetivos dos Departamentos Regionais do Núcleo Nordeste do Senac, nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, bem como no Espírito Santo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. fixar, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 251 do Regimento Interno/TCU, o prazo de 15 (quinze) dias para que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional do Rio Grande do Norte - Senac/AR-RN adote as medidas necessárias à anulação da Concorrência Pública 8/2020, informando a este Tribunal, ao final do referido prazo, as providências adotadas, em face das seguintes irregularidades identificadas no referido certame: 9.2.1. ausência de justificativas suficientes para a não adoção do parcelamento do objeto no tocante às unidades regionais contempladas na contratação, em afronta à Súmula - TCU 247; 9.2.2. utilização indevida da modalidade concorrência do tipo técnica e preço sem as devidas justificativas e requisitos previstos no art. 8o, § 1o, do Regulamento de Licitações do Senac, tendo em vista se tratar de serviço comum e padronizado passível de ser prestado de maneira similar por vários parceiros credenciados pela empresa Microsoft; 9.2.3. adoção de pontuação técnica no item 12.4.1 do edital referente à apresentação de certificados da Microsoft (Microsoft Gold Cloud Plataform, Microsoft Gold Cloud Productivity, Silver Colaboration and Content e Silver Aplication Development) sem as devidas justificativas, o que pode ter resultado no direcionamento do certame, ferindo os princípios da motivação e da competitividade; e 9.2.4. não republicação do edital mesmo após a divulgação de alterações que modificaram o instrumento convocatório e a formulação das propostas, em afronta aos princípios da publicidade, da isonomia e da competitividade e ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal ( Acórdão 3330/2020-TCU-Segunda Câmara ); 9.3. dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional do Rio Grande do Norte - Senac/AR-RN, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 8/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. ausência de publicação do orçamento estimativo junto com o edital, em afronta ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal ( Acórdão 2989/2018-TCU-Plenário ); 9.3.2. ausência de justificativas suficientes para a não adoção do parcelamento do objeto no tocante às unidades regionais contempladas na contratação, conforme prevê a Súmula TCU 247; 9.3.3. utilização indevida da modalidade concorrência do tipo técnica e preço para contratação de serviços de consultoria técnica e educacional na Plataforma Microsoft 365, quando deveria ser utilizado o pregão eletrônico tendo em vista a jurisprudência do TCU no sentido de que o Sistema S deve utilizar preferencialmente o pregão nas contratações de bens e serviços comuns, buscando a ampliação da competitividade e da eficiência, além de facilitar a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração (v.g. Acórdão 2660/2019-TCU-Plenário , 2.276/2019-TCU-1a Câmara, 1.584/2016-TCU-Plenário, 2.165/2014-TCU- Plenário, e 5.613/2012-TCU-1a Câmara); 9.3.4. adoção de pontuação técnica no item 12.4.1 do edital referente à apresentação de certificados da Microsoft (Microsoft Gold Cloud Plataform, Microsoft Gold Cloud Productivity, Silver Colaboration and Content e Silver Aplication Development) sem as devidas justificativas; e 9.3.5. não republicação do edital mesmo após a divulgação de alterações que modificaram o instrumento convocatório e a formulação das propostas, não observando, assim os princípios da publicidade, da isonomia e da competitividade e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal (vide e.g. o Acórdão 3330/2020-TCU-Segunda Câmara ); 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional do Rio Grande do Norte - Senac/AR-RN, à sociedade empresária Bigbrain Consultoria Ltda., e à representante; e 9.5. autorizar desde logo o arquivamento destes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do RI/TCU, sem prejuízo do monitoramento da determinação constante do subitem 9.2 deste Acórdão.